Tribunal: TJSP
Processo: 1048460-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE PODER LIBERATÓRIO NA ÓRBITA TRIBUTÁRIA OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

- "(...) ao contrário do que sustenta a recorrente, o precatório não-pago não ganha, por si só, poder liberatório para pagamento de tributo. O 'poder liberatório' está condicionado ao enquadramento na sistemática prevista no art. 78 do ADCT" (RMS

Ementa:

ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE PODER LIBERATÓRIO NA ÓRBITA TRIBUTÁRIA OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

- "(...) ao contrário do que sustenta a recorrente, o precatório não-pago não ganha, por si só, poder liberatório para pagamento de tributo. O 'poder liberatório' está condicionado ao enquadramento na sistemática prevista no art. 78 do ADCT" (RMS 26.908 -STJ).

- A norma do art. 151 do CTN – que exige interpretação restritiva (inc. I do art. 111)– não contempla a circunstância de ser a fazenda devedora do contribuinte como hipótese para o fim de suspender-se a exigibilidade de crédito tributário.

Negativa de provimento à apelação.